Tribunal: TJBA
Processo: 8047048-32.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8047048-32.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Processo de 1° Grau: 8020593-65.2022.8.05.0150 Impetrante: Defensoria Pública Do Estado Da Bahia Paciente: Fábio Santos de Santana Paciente: Antônio Carlos dos Santos Silva Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mário Alberto Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINODA. DIVERSAS AÇÕES PENAIS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8004793-59.2022.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Sr. Relator.